Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-86.2022.8.14.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800542-86.2022.8.14.0021

APELANTE: EUCI JOICE MONTEIRO OLIVEIRA, GILVANE CONSTANTINO DA SILVA, ADRIANO OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão de flagrante ocorrido em residência utilizada para mercancia de entorpecentes, com apreensão de porções de cocaína, dinheiro em espécie e objetos típicos da traficância, absolvendo uma das rés quanto ao crime associativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos do crime de associação para o tráfico, notadamente o vínculo estável e permanente; (iii) determinar a validade da instrução processual diante da alegada ausência de interrogatório de um dos acusados; e (iv) examinar a adequação da dosimetria das penas e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada por laudo toxicológico definitivo e pelos autos de apreensão, que confirmam a natureza entorpecente da substância apreendida.

4.

A autoria delitiva decorre de conjunto probatório coeso, formado por depoimentos policiais harmônicos, colhidos sob contraditório, corroborados pela apreensão de drogas fracionadas, dinheiro e utensílios típicos da mercancia ilícita.

5.

A confissão de uma das apelantes quanto à destinação comercial da droga reforça a robustez do acervo probatório, enquanto as negativas isoladas dos corréus não se mostram suficientes para afastar a condenação.

6.

A ausência de interrogatório de um dos réus não configura nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando evidenciadas tentativas regulares de intimação e inexistente requerimento oportuno de reconhecimento da nulidade.

7.

O crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se satisfazendo com a mera coautoria episódica no tráfico.

8.

Inexistente demonstração de ajuste prévio ou estabilidade associativa, impõe-se o afastamento da condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

9.

A dosimetria das penas deve observar os critérios dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo vedada a valoração negativa genérica ou redundante de vetores judiciais.

10.

Ajustadas as circunstâncias judiciais, revela-se proporcional a fixação da pena-base em patamar intermediário para os apelantes condenados pelo tráfico, mantido o regime inicial fechado em razão do quantum da pena e das circunstâncias desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

Depoimentos policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não caracterizado por atuação conjunta episódica.

3.

A ausência de interrogatório do réu somente enseja nulidade quando demonstrado prejuízo concreto à ampla defesa.

4.

A dosimetria da pena deve afastar valorações genéricas ou duplicadas, observando-se os critérios legais e o efeito devolutivo do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 42; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 676.646/SP; STJ, HC nº 390.143/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0800542-86.2022.8.14.0021
, acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
conhecer das apelações e dar-lhes parcial provimento
,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Decidiu-se
afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
em relação a
GILVANE CONSTANTINO DA SILVA
e
ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
, mantendo-se, quanto a
EUCI JOICE MONTEIRO OLIVEIRA
, a absolvição já reconhecida na sentença quanto a esse delito, bem como
manter, no mais, a sentença nos termos do voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800542-86.2022.8.14.0021

APELANTE:
EUCI JOICE MONTEIRO OLIVEIRA

APELANTE:
ADRIANO OLIVEIRA DUARTE

APELANTE:
GILVANE CONSTANTINO DA SILVA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de
recursos de apelação criminal interpostos separadamente
por
EUCI JOICE MONTEIRO OLIVEIRA
,
ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
e
GILVANE CONSTANTINO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que
julgou parcialmente procedente a denúncia
, condenando os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, nos termos a seguir sintetizados.

Consta da denúncia que, e
m 01/06/2022, por volta das 16h, na cidade de Igarapé-Açu/PA, a Polícia Militar e Civil, realizou operação no local após denúncia anônima sobre tráfico de drogas em uma residência no Bairro Bom Jesus, onde, ao chegar, observou grande fluxo de pessoas entrando e saindo do imóvel, e pela janela, policiais visualizaram uma tesoura e duas porções de substância entorpecente sobre a mesa. Consta que, ao ser efetuada busca no imóvel, encontraram mais
60 porções da droga
escondidas em uma gaveta sob a cama, além de
R$ 1.461,10 em espécie
,
uma tesoura
e
três celulares
.

A sentença condenou
EUCI JOICE MONTEIRO OLIVEIRA
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, sendo absolvida da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico.

O apelante
GILVANE CONSTANTINO DA SILVA
foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), à pena total de
11 (onze) anos de reclusão
e
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Por sua vez,
ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena definitiva de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
1.300 (mil e trezentos) dias-multa
.

Inconformada, a
defesa de EUCI JOICE MONTEIRO OLIVEIRA
, em suas razões recursais, pugna pela
absolvição
, ao argumento de
insuficiência de provas quanto à autoria
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria
, com a fixação da pena no mínimo legal.

A
defesa de ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
, por sua vez, sustenta a
ausência de provas suficientes para a condenação
, alegando que não restou demonstrada sua efetiva participação nos fatos descritos na denúncia, postulando, ao final, sua
absolvição
. De forma subsidiária, requer a
redução da pena
, com sua fixação no patamar mínimo legal.

Já a
defesa de GILVANE CONSTANTINO DA SILVA
alega, em síntese,
insuficiência probatória
, afirmando que a condenação se amparou exclusivamente em depoimentos policiais, sem comprovação concreta de sua atuação nos delitos imputados, pugnando por sua
absolvição
. Alternativamente, requer a
redução da pena
, com fixação no mínimo legal, bem como a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
.

Apresentadas as
contrarrazões
, o
Ministério Público em primeira instância
manifestou-se pelo
desprovimento de todos os recursos
, sustentando a suficiência do conjunto probatório para manutenção integral da sentença condenatória.

Remetidos os autos ao segundo grau, a
Procuradoria de Justiça
, no exercício da função de
custos legis
, em parecer da lavra da
Procuradora de Justiça AMÉLIA SATOMI IGARASHI
, opinou pelo
conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu integral desprovimento
, entendendo demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a adequação da dosimetria e do regime prisional fixados na origem.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

Cuida-se de recursos manejados por EUCI JOICE MONTEIRO OLIVEIRA, ADRIANO OLIVEIRA DUARTE e GILVANE CONSTANTINO DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Adriano e Gilvane pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como absolvendo Euci Joice da imputação referente ao art. 35 do mesmo diploma legal. Insurgem-se as defesas, em síntese, contra a suficiência probatória, a tipicidade das condutas, a validade do processo em razão da ausência de interrogatório de Gilvane, além da dosimetria das penas e do regime inicial fixado.

Passo ao exame.

I - Do mérito

Do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)

Materialidade e autoria

No que se refere à
materialidade delitiva
, esta se encontra devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelo laudo toxicológico definitivo nº 2022.02.000795-QUI, que confirmou tratar-se de substância entorpecente do tipo cocaína, além dos demais elementos documentais constantes dos autos, inexistindo qualquer controvérsia quanto à ocorrência do fato típico.

A
autoria
, por sua vez, também se mostra suficientemente demonstrada a partir de um conjunto probatório
coeso, harmônico e convergente
. Em audiência de instrução e julgamento, o delegado de polícia
Felipe Pereira Silva
relatou que, após denúncias reiteradas de tráfico de drogas na região do bairro Bom Jesus, a equipe policial deslocou-se até o local indicado, onde encontrou, sobre uma mesa, porções de entorpecentes associadas à atuação de
Gilvane
, bem como, no interior da residência, outras porções na presença de
Euci Joice
e
Adriano
, sendo localizada, em diligência mais minuciosa, uma gaveta sob a cama contendo 60 porções de óxi e quantia em dinheiro superior a R$ 1.000,00.

No mesmo sentido, o policial militar
Paulo Robson Ferreira da Silva
confirmou a dinâmica do flagrante, narrando a visualização, pela janela, de utensílios e substância entorpecente sobre a mesa, a alegação inicial de consumo pessoal pelos apelantes e, posteriormente, a apreensão de quantidade significativa de droga fracionada e numerário, circunstâncias
típicas da mercancia ilícita
.

Tais depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, mostram-se
firmes, coerentes entre si e em consonância com os demais elementos de prova
, notadamente a apreensão da droga, do dinheiro fracionado e de objetos comumente utilizados na traficância, revelando-se aptos a embasar o decreto condenatório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os depoimentos de policiais são válidos e suficientes quando harmônicos e isentos de mácula
.

Ademais,
Euci Joice Monteiro Oliveira
, quando interrogada,
confessou a prática do tráfico de drogas
, admitindo que a substância apreendida estava na residência e se destinava à comercialização, confissão que se amolda ao conjunto probatório produzido.

A negativa apresentada por
Adriano Oliveira Duarte
, por sua vez, mostra-se isolada e insuficiente para infirmar o acervo probatório, sobretudo diante de sua presença no interior do imóvel onde a droga era armazenada e fracionada. Quanto a
Gilvane Constantino da Silva
, os elementos coligidos indicam sua atuação na parte externa da residência, em típica função de vigilância, o que, aliado à dinâmica do ponto de venda e à apreensão realizada, autoriza o reconhecimento de sua participação no delito.

No que se refere à menção defensiva à ausência de interrogatório de
Gilvane Constantino da Silva
, observa-se que tal circunstância foi suscitada
de forma meramente incidental
, sem formulação de pedido expresso de nulidade ou indicação concreta de prejuízo à ampla defesa. Ainda assim, cumpre registrar que no caso, o apelante foi regularmente notificado para apresentação de defesa prévia, houve tentativa de intimação pessoal para a audiência de interrogatório — frustrada em razão de não ter sido localizado no endereço informado — e, posteriormente, foi regularmente intimado por edital. Inexistindo demonstração de prejuízo concreto, a circunstância apontada
não tem o condão de infirmar a higidez da instrução probatória nem de comprometer a validade da sentença
, limitando-se a argumento genérico, insuficiente para afastar a condenação

Do crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2006)

Embora comprovada a atuação conjunta dos apelantes no episódio do flagrante,
não há prova concreta e individualizada de ajuste prévio, estabilidade ou permanência do vínculo associativo
.

Com efeito, a imputação do crime de associação para o tráfico ampara-se exclusivamente em
um único fato
, sem demonstração de continuidade da atuação criminosa, estrutura organizada, divisão funcional estável ou expectativa de atuação conjunta futura. A simples presença simultânea no local e a atuação episódica
não ultrapassaram o âmbito do concurso de pessoas no tráfico
, sendo insuficientes para caracterizar o tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a configuração do delito de associação para o tráfico exige a demonstração concreta do vínculo estável e permanente, com animus associativo voltado à prática reiterada dos crimes previstos nos arts. 33 e 34
, não se satisfazendo com a mera coautoria em um evento isolado (v.g., AgRg no HC 676.646/SP; HC 390.143/RS).

Diante desse quadro, impõe-se o afastamento da condenação pelo crime de associação para o tráfico em relação a ADRIANO OLIVEIRA DUARTE e GILVANE CONSTANTINO DA SILVA, mantendo-se, quanto a EUCI JOICE MONTEIRO OLIVEIRA, a absolvição já reconhecida na sentença.

IV. DOSIMETRIA

A individualização da pena deve observar, de forma sistemática e coerente, os critérios previstos nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, conferindo-se
preponderância à natureza e à quantidade da substância entorpecente
, bem como respeitando-se os limites impostos pelo efeito devolutivo do recurso.

EUCI JOICE MONTEIRO OLIVEIRA

No que concerne à apelante
Euci Joice Monteiro Oliveira
, a dosimetria foi corretamente estabelecida na sentença, inexistindo espaço para reforma.

Embora se trate de substância de natureza mais gravosa — cocaína —, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão da quantidade não expressiva do entorpecente, da ausência de antecedentes criminais e das circunstâncias pessoais favoráveis, não havendo valoração negativa indevida dos vetores do art. 59 do Código Penal. Eventual revaloração mais gravosa, nesta instância, esbarraria, ademais, na vedação da
reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Mantém-se, assim, integralmente a dosimetria fixada.

GILVANE CONSTANTINO DA SILVA

Em relação ao apelante
Gilvane Constantino da Silva
, a dosimetria comporta readequação parcial.

A natureza da droga — cocaína — deve ser valorada de forma desfavorável, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, ponderada, contudo, pela quantidade apreendida, que não se mostra elevada. Os antecedentes criminais, consubstanciados em condenação transitada em julgado, justificam valoração negativa
exclusivamente nesse vetor
, sendo indevida sua replicação para fundamentar, de modo cumulativo, personalidade, conduta social ou culpabilidade, sob pena de bis in idem.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a reconhecer.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, sendo inaplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão dos antecedentes.

Afastadas, portanto, as valorações genéricas e redundantes, fixa-se a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, mantida como definitiva.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o
quantum da reprimenda fixada
, superior a 04 (quatro) anos, aliado às
circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase
, notadamente os antecedentes, revela-se adequada a fixação do
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

ADRIANO OLIVEIRA DUARTE

No que concerne a
Adriano Oliveira Duarte
, a dosimetria também comporta readequação.

Na primeira fase, tal como em relação aos demais apelantes, a natureza da droga (cocaína) deve ser valorada de forma desfavorável, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Verifica-se, ainda, que a sentença valorou negativamente
personalidade
e
conduta social
de forma genérica, sem indicação concreta de elementos distintos daqueles já considerados, limitando-se a referências amplas a envolvimento com atividades criminosas. Tal fundamentação, embora revele preocupação legítima com o contexto pessoal do apelante, não se mostra suficiente para justificar exasperação acentuada da pena-base com base em múltiplos vetores.

De outro lado, constam nos autos
registros de envolvimento em outras persecuções penais,
circunstância que
autoriza juízo moderadamente desfavorável
, nos limites admitidos pela jurisprudência, sem incorrer em duplicidade valorativa.

À vista desse conjunto,
afastadas as valorações genéricas e ajustada a fundamentação
, fixa-se a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, patamar proporcional e suficiente à reprovação da conduta.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a reconhecer.

Na terceira fase,
não é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, dessa forma,
torna-se definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, o
quantum da pena definitivamente fixada
, bem como as
circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas na individualização da reprimenda
, autorizam a imposição do
regime inicial fechado
, em conformidade com o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço das apelações e dou-lhes parcial provimento
, para:

a)
afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
em relação a
GILVANE CONSTANTINO DA SILVA
e
ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
, mantendo-se, quanto a
EUCI JOICE MONTEIRO OLIVEIRA
, a absolvição já reconhecida na sentença quanto a esse delito;

b)
manter integralmente a condenação e a dosimetria impostas à apelante EUCI JOICE MONTEIRO OLIVEIRA
, que permanece condenada pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva já fixada na sentença, inclusive quanto ao regime inicial;

c)
redimensionar a pena dos apelantes GILVANE CONSTANTINO DA SILVA
, e
ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
, mantendo a condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, para
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em
regime inicial fechado
.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026